Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710664-59.2023.8.07.0006 APELANTE: JOELMA MATOS BRITO, I. N. M. D. O., GAMA SAUDE LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: GAMA SAUDE LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, JOELMA MATOS BRITO, I. N. M. D. O. DESPACHO 1. Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração dos autores, aos réus para manifestarem-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. 2. Intime-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora